Tribunal: TJMT
Processo: 0016734-76.2007.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016734-76.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (EMBARGADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CLEUZA VIVEIROS SILVA - CPF: 601.479.548-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (ADVOGADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EMBARGOS DE TERCEIRO) – PAGAMENTO INTEGRAL PELO EXECUTADO – EXTINÇÃO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA (ARTIGOS 502 A 508 DO CPC) EM RAZÃO DE ACOLHIMENTO DE EMBARGOS, ALTERANDO O MARCO INICIAL DE JUROS – PRETENSÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO “A QUO” PARA ADEQUAÇÕES – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA – POSTERIOR DEPÓSITO E CONCORDÂNCIA POR PARTE DA EXEQUENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES – VIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA ANTEIOR À SENTENÇA E APÓS O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA SINGELA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO -
EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 502 A 508 DO CPC - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se mostra plausível a pretensão de considerar nulo o procedimento atinente ao depósito e o levantamento do alvará referente à verba honorária advocatícia, tendo em vista a concordância da advogada/exequente em receber os valores; e ainda que seja alegada nulidade por afronta à coisa julgada, em razão de julgamento de agravo de instrumento, no qual, em sede de embargos de declaração, determinou-se o retorno dos autos ao primeiro grau para correção de erro material, pois entre o retorno e o levantamento dos valores, não houve qualquer insurgência da parte executada.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sobretudo quando consignada vedação de propositura de ação de oposição com base dominial em ação de natureza possessória, por inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 178509156) opostos por
KIRTON BANK S/A
,
em face do acórdão que, por unanimidade,
DESPROVEU
O Recurso de Apelação n.
0016734-76.2007.8.11.0041
, mantendo a sentença que,

nos autos de Embargos de Terceiro n.
n. 0016734-76.2007.8.11.0041 - 307599, 38/2008, 415/2007, em que figura como Exequente/Apelada:
REGINA REVERDITO VIVEIROS
e como Executado/Apelante:
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO
,
CONSIDEROU INTEGRALMENTE PAGA A CONDENAÇÃO PELA PARTE EXECUTADA, julgando extinto o feito.

Em síntese, a Embargante menciona que os Embargos são para fins de prequestionamento; que “(...)
o depósito realizado pelo Embargante possui a finalidade de GARANTIA DO JUÍZO, para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal (...)”; que foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, sendo certificada sua tempestividade; que, após a resposta do Embargado, determinou-se o levantamento do valor tido como incontroverso; que os autos foram encaminhados à contadoria judicial em face à divergência de cálculo e que, após isso, novamente o Embargante insurgiu-se em face dos parâmetros utilizados.

E posteriormente, foi rejeitada a impugnação, sendo homologado o cálculo.

Aduz que, em momento algum o embargante concordou com os cálculos ou permaneceu silente.

Pugna “(...) pelo saneamento da contradição apontada com enfrentamento da matéria e, se for o caso, concessão de efeitos infringentes/modificativos (art. 1.023, § 2o, do CPC), para que seja reconhecida a discordância do Embargante em relação aos cálculos, bem como o determinado o cumprimento a decisão do agravo de instrumento, com a remessa dos autos à contadoria para que seja apurado de fato o quantum debeatur. Ao final, seja dado provimento para o fim de prequestionamento das matérias expressamente aduzidas, relevantes à abertura da instância especial”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Embargos de Declaração (ID. Num. 178509156) opostos por
KIRTON BANK S/A
,
em face do acórdão que, por unanimidade,
DESPROVEU
O Recurso de Apelação n.
0016734-76.2007.8.11.0041
, mantendo a sentença que,

nos autos de Embargos de Terceiro n.
n. 0016734-76.2007.8.11.0041 - 307599, 38/2008, 415/2007, em que figura como Exequente/Apelada:
REGINA REVERDITO VIVEIROS
e como Executado/Apelante:
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO
,
CONSIDEROU INTEGRALMENTE PAGA A CONDENAÇÃO PELA PARTE EXECUTADA, julgando extinto o feito.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EMBARGOS DE TERCEIRO) – PAGAMENTO INTEGRAL PELO EXECUTADO – EXTINÇÃO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA (ARTIGOS 502 A 508 DO CPC) EM RAZÃO DE ACOLHIMENTO DE EMBARGOS, ALTERANDO O MARCO INICIAL DE JUROS – PRETENSÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO “A QUO” PARA ADEQUAÇÕES – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA – POSTERIOR DEPÓSITO E CONCORDÂNCIA POR PARTE DA EXEQUENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES – VIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA ANTEIOR À SENTENÇA E APÓS O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA SINGELA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO.

Não se mostra plausível a pretensão de considerar nulo o procedimento atinente ao depósito e o levantamento do alvará referente à verba honorária advocatícia, tendo em vista a concordância da advogada/exequente em receber os valores; e ainda que seja alegada nulidade por afronta à coisa julgada, em razão de julgamento de agravo de instrumento, no qual, em sede de embargos de declaração, determinou-se o retorno dos autos ao primeiro grau para correção de erro material, pois entre o retorno e o levantamento dos valores, não houve qualquer insurgência da parte executada.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Ao contrário do disposto pelas partes Embargantes, não há vício a ser sanado, eis que o acórdão tratou da matéria no que seria relevante ao deslinde da questão.

Vejamos o inteiro teor do voto recorrido:

“(...)
O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários Advocatícios), nos autos de Embargos de Terceiro n.
n. 0016734-76.2007.8.11.0041 - 307599, 38/2008, 415/2007, em que figurar como Exequente/Apelada:
REGINA REVERDITO VIVEIROS
e como Executado/Apelante:
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO
,
CONSIDEROU INTEGRALMENTE PAGA A CONDENAÇÃO PELA PARTE EXECUTADA, julgando extinto o feito.

A questão cinge-se em verificar se a sentença afrontou coisa julgada, eis que o Magistrado não teria observado o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1000792-56.2020.8.11.0000, no qual, em sede de embargos de declaração, determinou-se o retorno do feito à origem para recálculo do valor executado considerando a correção do termo inicial dos juros moratórios para o dia 12/07/2013.

Atento às alegações, tem-se que não merece reparos a sentença, pois, efetivamente os autos retornaram ao Juízo singular, e depois que apresentado cálculo pela exequente/apelada
houve a concordância da instituição bancária
, tanto que depositou o valor atinente à verba honorária pretendida.

O ID. Num. 162201211 certifica que a parte exequente foi devidamente intimada para manifestar quanto aos valores depositados, quedando-se inerte.

Assim, diante do depósito convém acolher que não houve divergência apontada antes da sentença, o que a meu viso, reforça a tese de concordância com os valores recebidos pela advogada/apelada.

Assim, comungo com a sentença, a qual reproduzo em parte:

“(...) II – Intimado, o executado trouxe aos autos o comprovante de pagamento do valor remanescente da condenação. Assim, em vista do pagamento integral da condenação pelo executado, constato o cumprimento integral da obrigação pelo mesmo, pela qual tramitava o presente cumprimento de sentença, concordando a exequente junto ao ID 75441044,
julgo e declaro extinto o processo
, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo executado.

Expeça-se
o competente alvará judicial do valor vinculado aos presentes autos, e suas devidas correções,
à exequente
, por se tratar de pagamento de honorários advocatícios, conforme informações bancárias constantes de ID 75441044”.

Dentro dessa ótica, não considero a existência de afronta à coisa julgada.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o apelo.

Deixo de fixar verba honorária recursal de sucumbência, eis que não houve a apresentação de contrarrazões.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada”.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço à fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Destaque-se que não há falar em quaisquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC.

Assim, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
estes

Recursos de Embargos de Declaração.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023